Tribunal: TJMT
Processo: 1067130-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067130-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO HERINGER BOTELHO SOARES - CPF: 039.432.841-82 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1067130-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1067130-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
João Pedro Heringer Botelho Soares

Recorrida:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O recorrente alega cobrança indevida por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, referente a débito prescrito e inexistente, requerendo a reforma da decisão para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito objeto da cobrança realizada pela plataforma digital é inexistente; e (ii) estabelecer se a cobrança configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida não comprova a existência de relação jurídica válida com a recorrente, pois não apresenta contrato assinado ou qualquer outro meio de prova que demonstre a legitimidade da cobrança, descumprindo o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A inexistência de comprovação da contratação autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

A cobrança realizada exclusivamente pela plataforma digital “Serasa Limpa Nome”, de acesso restrito ao próprio consumidor, não expõe a recorrente a constrangimento público, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

6.

O dano moral exige prova concreta de lesão à personalidade do consumidor, não bastando o mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de relação jurídica válida entre consumidor e fornecedor, não comprovada pela parte que realiza a cobrança, enseja o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

2.

A cobrança de débito por meio de plataforma digital de acesso restrito ao consumidor, sem exposição a terceiros ou violação a atributos da personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, V e X; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, publicado no DJE em 12/04/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1067130-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1067130-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
João Pedro Heringer Botelho Soares

Recorrida:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de João Pedro Heringer Botelho Soares
.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Origem: 7°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 335591893)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335591894): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 335592350)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1067130-33.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1067130-33.2025.8.11.0001

Recorrente:
João Pedro Heringer Botelho Soares

Recorrida:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por João Pedro Heringer Botelho Soares contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face de
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega, em síntese, que realizou matrícula em curso superior junto à recorrida em 30/04/2025, efetuando o pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 59,00(cinquenta e nove reais). Sustenta que, antes do início das aulas, comunicou sua desistência por mensagem via
WhatsApp
em 08/05/2025, sem ter frequentado qualquer atividade acadêmica ou acessado o ambiente virtual de aprendizagem.

Afirma que, mesmo após a desistência, a instituição manteve cobranças referentes ao semestre 2025/1 e, temendo restrições creditícias, efetuou pagamentos que totalizaram R$ 2.187,61(dois mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). Alega que, posteriormente, a recorrida promoveu renovação automática da matrícula para o semestre 2025/2 sem sua anuência e sem o pagamento da rematrícula, gerando novos débitos que culminaram na negativação de seu nome.

A controvérsia central reside na validade das cobranças referentes à matrícula em curso superior e da negativação decorrente da suposta inadimplência, bem como na existência de danos morais indenizáveis.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se, que, embora a comunicação de desistência realizada pelo recorrente por meio do aplicativo
WhatsApp
não constitua o meio formal previsto contratualmente para cancelamento de matrícula, é fato que o consumidor manifestou, inequivocamente, sua intenção de não prosseguir com o curso.

Tal circunstância, contudo, não exime o pagamento das obrigações relativas ao semestre 2025/1, uma vez que o contrato prevê, de forma expressa, em sua cláusula 9.2, que, em caso de desistência, o aluno permanece "responsável pelo pagamento integral das mensalidades escolares até o mês da solicitação".

No que se refere à renovação automática para o semestre 2025/2, assiste razão ao recorrente. O contrato de prestação de serviços educacionais estabelece, de forma clara, em sua cláusula 8.1, que a prorrogação do contrato para o semestre subsequente depende, entre outros requisitos, do pagamento da primeira mensalidade (matrícula) relativa ao semestre letivo subsequente. A cláusula 8.2 reforça tal disposição ao dispor que "
o pagamento da primeira mensalidade para o semestre subsequente (rematrícula) representa o aceite expresso do (a) CONTRATANTE para adesão ao Contrato
".

No caso em apreço, não há comprovação de que o recorrente tenha efetuado o pagamento da primeira mensalidade referente ao semestre 2025/2, requisito essencial para a renovação
contratual, conforme previsão expressa no próprio instrumento firmado entre as partes. Assim, a renovação automática promovida pela recorrida, sem o cumprimento da condição contratual, configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, os débitos relativos ao semestre 2025/2 são inexigíveis, devendo ser declarada a sua inexistência.

Em relação ao dano moral, embora o recorrente alegue ter sofrido negativação indevida, a mera cobrança de valores, ainda que posteriormente declarados inexigíveis, não configura, por si só, dano moral indenizável. Para caracterização do dano moral seria necessária a comprovação de efetiva negativação ou de situação excepcional que ultrapassasse o mero aborrecimento, o que não restou demonstrado nos autos.

Vale ressaltar que a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa limpa nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa limpa nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Para a configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura “
in re ipsa”
.

Assim, não basta a afirmação do autor de que foi atingido moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus probatório nos termos do artigo 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Esse é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaércio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para declarar a inexistência dos débitos referentes ao semestre 2025/2 e julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026